Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE OFÍCIO POR JUIZ DIVERSO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez recebida a denúncia, operando-se a preclusão pro judicato, não cabe a sua rejeição por magistrado diverso do que prolatou a decisão anterior, sem que tenha havido provocação das partes ou alteração da situação fática ou jurídica, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica e devido processo legal, além da ocorrência de indevida retroação da marcha processual.

2. Recurso conhecido e provido.